Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710860-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO RECORRIDO: OLIVEIRA,BRAGA &amp; PARCA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NÃO OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos deduzidos em sede de Petição Inicial não impede o conhecimento do recurso. 2. A Autonomia de Vontade é a principal característica do direito contratual. Segundo esse princípio, os contratantes são capazes de autorregular seus interesses, desde que não contrariem as normas de ordem pública e Princípios Gerais de nosso sistema jurídico. 2.1. Em complemento, o direito dos contratos também é regido pelo Princípio da Obrigatoriedade, ou pacta sunt servanda, segundo o qual, uma vez firmado de forma válida, o acordo torna-se obrigatório, fazendo Lei entre as partes. 3. O contrato firmado permite a rescisão por iniciativa de qualquer das partes, desde que a outra parte seja comunicada por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e acertados os valores devidos, de acordo com a Cláusula Sexta, alínea d. 4. A título de remuneração, as partes acordaram o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo autorizado ao contratado exigir o percentual de 10% (dez por cento) na cobrança administrativa e 20% (vinte por cento) na cobrança judicial. 4.1. Dessa forma, a remuneração pelos serviços prestados era de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo os percentuais referentes as cobranças judiciais e extrajudiciais, uma mera expectativa de direito, visto que tal remuneração dependia de um evento futuro e incerto, qual seja, condôminos inadimplentes. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373 do Código de Processo Civil e 475 do Código Civil, defendendo que o acórdão impugnado não deu o devido valor às provas documentais produzidas pela parte insurgente, decidindo mediante equivocada distribuição do ônus probatório. Afirma ser necessária a revaloração das provas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, incialmente, em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, vislumbro que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Outrossim, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). Tampouco merece trânsito o recurso quanto à salientada contrariedade aos artigos 373 do Código de Processo Civil e 475 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005